Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA. OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL EM AÇÃO PENAL PRIVADA. ANUÊNCIA DA VÍTIMA (QUERELANTE). COMPARECIMENTO DO QUERELANTE À AUDIÊNCIA PRELIMINAR. FACULDADE. ORDEM DENEGADA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Samuel Fernandes Castro e outros em favor de Renan da Silva Sena, contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, o qual recebeu queixa-crime em desfavor do paciente, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, “caput”, c/c art. 141, II e III, do CP, quando pretensamente ausente justa causa para o início da persecução penal e presente a extinção de punibilidade por perempção e preclusão.
3. Os impetrantes aduzem a ausência do querelante nas audiências realizadas em 17/08/2021 e em 30/08/2021, referentes à ação penal privada n. 0723811-30.2020.8.07.0016, tampouco observam pedido de redesignação, o que daria azo à perempção disciplinada no art. 60, III, do CPP. Ademais, afirmam que, em um primeiro momento, o patrono do querelante não se opôs à transação penal, de legitimidade do Ministério Público, entretanto, após, retificou sua anuência, dando ensejo à preclusão. Assim, afirmam os impetrantes a ausência de justa causa para o recebimento da peça acusatória, sendo o trancamento da ação penal medida de ordem, do contrário, ver-se-ia situação de ilegalidade e insegurança jurídica. Por fim, postulam pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja trancada a ação penal n. 0723811- 30.2020.8.07.0016.
4. O pedido de liminar foi indeferido (ID 28947638). O Ministério Público manifestou pela denegação da ordem (ID 29057924).
5. Indeferimento do pedido de habilitação de terceiro - querelante da ação penal, cujo trancamento se persegue neste presente habeas corpus (ID 29100879). Interposição de agravo interno, o qual resta prejudicado, ante a perda superveniente de interesse recursal, dada a denegação da ordem deste habeas corpus.
6. Ao exame dos autos, não verifico ilegalidade no ato judicial de recebimento da queixa-crime, à míngua de flagrante ilegalidade ou patente constrangimento ilícito que o curso da ação penal privada possa impingir ao paciente.
7. Com efeito, na espécie, os impetrantes não lograram demonstrar qualquer coação ilegal praticada pela aludida autoridade coatora.
8. A uma, sequer há consenso doutrinário e jurisprudencial quanto à legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da transação penal, entendendo, parte doutrinária e jurisprudencial, que caberia à vítima (querelante) o direito de propor a transação em ação penal privada, sob pena de o Ministério Público usurpar o direito de queixa, do qual não é o titular. Aliás, majoritária, ainda, a lição de que a oferta de transação penal na ação penal privada depende da anuência do querelante. Dessa maneira, sem razão o argumento quanto à ocorrência de preclusão para oferecimento da queixa, por suposta anuência do patrono do querelante à realização de transação penal e posterior retificação da aquiescência, sobretudo quando não homologada pelo juiz.
9. Em seguida, inexiste a obrigatoriedade de comparecimento da vítima à audiência preliminar, precedente à instauração do processo criminal propriamente dito, hipótese dos autos, em que a vítima, à época, não se fez presente à audiência de 17/08/2021 e 30/08/2021, demonstrando seu desinteresse na composição.
10. Portanto, descabe falar em extinção do processo pela perempção, porquanto nem mesmo havia sido recebida a queixa-crime, não se adequando o caso em relevo a uma das razões de perempção alinhavadas no art. 60, do CPP, as quais pressupõem o curso da ação penal. Ademais, a Lei regente dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95), norma especial, não prevê a extinção do processo ou a rejeição da denúncia ou queixa-crime quando da ausência do querelante a uma das audiências, ao revés, prevê, em seu art. 80, que, na audiência de instrução e julgamento, demonstrando-se imprescindível a presença de uma das partes, o juiz determinará sua condução coercitiva.
11. Por fim, oportuno frisar que o trancamento da ação penal, pela via estreita de habeas corpus, em virtude de ausência de justa causa, possui índole extraordinária, somente admitido quando se constatar a atipicidade, a ausência de lastro probatório mínimo da autoria e materialidade, ou a presença de alguma causa de extinção de punibilidade, o que não se presenciou no particular.
12. Logo, não entrevejo o anunciar dos elementos autorizadores para o trancamento da ação penal privada de n. 0723811-30.2020.8.07.0016.
13. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.